Tribunal: TJDFT
Processo: 0020611-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IMEDIATA NA PROPOSITURA DA DEMANDA.

I – É nula a execução se o título extrajudicial não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível, art. 803, inc. I, do CPC.

II – O contrato bilateral que demanda a produção de prova do cumprimento da obrigação nele prevista pelo exequente não detém liquidez e certeza necessários para embasar a execução de título extrajudicial.

III – Apelação desprovida.